Tribunal: TJSP
Processo: 2027049-45.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pleito de prisão domiciliar, com base no artigo 318, incisos III e VI, do Código de Processo Penal. Condenação pela prática do crime de roubo, negado o apelo em liberdade. Réu pai de quatro filhos, dois no espectro autista. Pedido de prisão domiciliar indeferido pelo MM. Magistrado de primeiro grau. Autos aguardam julgamento da apelação. Inadmissibilidade. Possibilidade de

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pleito de prisão domiciliar, com base no artigo 318, incisos III e VI, do Código de Processo Penal. Condenação pela prática do crime de roubo, negado o apelo em liberdade. Réu pai de quatro filhos, dois no espectro autista. Pedido de prisão domiciliar indeferido pelo MM. Magistrado de primeiro grau. Autos aguardam julgamento da apelação. Inadmissibilidade. Possibilidade de concessão do benefício apenas quando comprovada a imprescindibilidade aos cuidados do filho menor ou com deficiência ou na situação em que o pai seja o único responsável pelos cuidados do filho até 12 anos. Inexistência de constrangimento ilegal. Custódia cautelar mantida. Ordem denegada.